Tribunal: TJMT
Processo: 0003251-23.2019.8.11.0052
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003251-23.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALAN DA SILVA PEDRAZA - CPF: 018.053.061-54 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), MAVERY JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 038.186.421-92 (APELANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA – LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO ELABORADO POR PERITO OFICIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTE DA POLÍCIA MILITAR RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES – SANÇÃO BASILAR MANTIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 11KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA QUE

INDICA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – RECONHECIMENTO DO AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA
–
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL APREENDIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisório quando ele permitir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e for elaborado por perito oficial.

É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sobretudo levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida, somado com os depoimentos dos policiais militares que foram congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

Com base na discricionariedade do magistrado e n
o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve
ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao fixar a sanção basilar em 4 anos acima do mínimo legal, leva em consideração os elementos do caso concreto, em decorrência da significativa quantidade e natureza do entorpecente apreendido – mais de 11 kg de pasta-base de cocaína.

A apreensão de grande quantidade de droga, inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11343/2006, em razão de ficar evidenciada a dedicação à atividade criminosa.

O
quantum
de redução a ser atribuído à atenuante da confissão espontânea não possui previsão legal, devendo ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Não há legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Alan da Silva Pedraza
e
Mavery Junior de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal de código
62450
, que os condenou à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 750 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Ids. 67353027, 67353028, 67353029, 67353042).

Nas razões recursais, a defesa do acusado
Alan da Silva Pedraza
suscitou preliminar de nulidade processual consubstanciada na insuficiência de materialidade delitiva em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo. No mérito, pugnou a absolvição por insuficiência de provas para condenação.

Por fim, a defesa de ambos os apelantes postulou pela fixação da sanção basilar no mínimo legal, reconhecimento do grau máximo da atenuante da confissão espontânea, aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 2/3 e restituição do veículo apreendido (Ids. 67353031 a 67353037 e 67351750 a 67351754).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento dos apelos interpostos (Ids. 67353048 a 67353049 e 67351763 a 67351764).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 72009494, pp. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO

Em relação à prova material do crime de tráfico de drogas, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para sua comprovação.

No entanto, a materialidade pode ser comprovada por laudo de constatação provisório quando ele permitir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e for elaborado por perito oficial.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:
“(...) 2. Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, e estando corroborado com as demais provas dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo (...)”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.578.818 – MG, Sexta Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 10.12.2019).

In casu
, observo que foi devidamente realizado o exame preliminar de constatação da droga (Id. 67351716, p. 9), o qual foi elaborado por perita oficial criminal da POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica, que atestou a natureza da substância entorpecente apreendida.

Desta feita, entendo que o laudo toxicológico juntando aos autos confere a certeza necessária para afirmar que a substâncias apreendida trata-se de cocaína, especialmente porque o referido laudo se coaduna com as demais provas produzidas no feito, motivo pelo qual a materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

Superada a preliminar suscitada pela defesa do acusado
Alan da Silva Pedraza, passo à análise meritória.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 08 de novembro de 2019, por volta das 18h40min, em via pública, localizada na MT-170, chegada de Lambari D'Oeste/MT, os denunciados, Alan da Silva Pedraza e Mavery Junior de Oliveira, foram presos em flagrante por transportarem e trazerem consigo, para fins de comercialização, substância análoga a pasta base de COCAÍNA, consistente em 11 (onze) invólucros, totalizando 11,160 kg (onze quilos e cento e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1o, § único e art. 66, ambos da Lei no 11.343/06, Decretos n. 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria no 344 da ANVISA.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar do Município de Lambari D'Oeste/MT recebeu informações do GEFRON de que um veículo HB20, cor branca, viria do município de Mirassol D'Oeste para aquela cidade transportando entorpecentes. Assim, os policiais deslocaram-se para a entrada da cidade e realizaram uma barreira. Aproximadamente às 18h40min abordaram um veículo com as citadas características.

O veículo era conduzido por Mavery, como passageiro estava Alan, este carregava entre as pernas uma mochila de cor preta. Durante a abordagem foram apreendidos 11 (onze) invólucros – tabletes – de substância análoga a cocaína na mochila, pesando aproximadamente 01 (um) quilograma cada invólucro, total de 11(onze) quilogramas. Também foi localizado R$ 497,50 (quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) em posse de Mavery. Foi apreendido, na mesma oportunidade, um tambor contendo 50 (cinquenta) litros de gasolina.

A prova da materialidade do delito imputado aos denunciados encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 05/06 do IP, pelo termo de exibição e apreensão às fls. 07/09, auto preliminar de constatação de substância de natureza tóxica de fl. 17, laudo pericial à fl. 79, além de declarações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da dinâmica dos fatos, termos de apreensão e declaração dos acusados carreados no caderno investigatório (...)”
(Ids. 67248482 a 67351706).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
750 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa do acusado
Alan da Silva Pedraza
, interpôs o presente recurso a fim de que ele seja absolvido do delito de tráfico de drogas.

Alega que não há provas suficientes acerca da autoria, considerando a negativa por parte do acusado.

Contudo, com detida análise das provas produzidas durante a persecução penal, verifico que a pretensão absolutória não comporta provimento.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do delito narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (Id. 67351707, pp. 4-5); boletim de ocorrência (Id. 67351707, pp. 6-7); termo de exibição e apreensão (Id. 67351708, pp. 1-2); termo de exibição e apreensão (Id. 67351708, p. 3); portaria (Id. 67351709, p. 2); auto preliminar de constatação de substancia de natureza tóxica (Id. 67351709, p. 3); termo de entrega (Id. 67351710, p. 8); termo de entrega (Id. 67351713, p. 4); laudo pericial (Id. 67351716, p. 9) e relatório (Id. 67351717, pp. 3-4).

No que concerne à autoria delitiva em relação ao tráfico de drogas, vê-se que Mavery Júnior de Oliveira confessou a autoria delitiva, afirmando que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para transportar a droga (11 quilos de pasta-base de cocaína) de Mirassol D’Oeste para Tangará da Serra, eximindo a responsabilidade de Alan da Silva Pedraza na prática delitiva, tanto é que Mavery nem sequer apelou da sua condenação.

Por sua vez,
Alan da Silva Pedraza
pugnou por sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que não tinha qualquer envolvimento com a droga apreendida, relatando que no dia do ocorrido havia recebido um convite para participar de uma confraternização de amigos em Lambari D’Oeste e que no caminho o carro começou a ferver, motivo pelo qual pegou carona com o coacusado Mavery Júnior de Oliveira. Ocorre que, da análise destes autos, é imperioso reconhecer que a versão fática quanto à isenção de responsabilidade de Alan da Silva se encontra isolada, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais condutores do flagrante e, principalmente, pelo fato de que ele portava mochila com a droga (11 quilos de pasta-base de cocaína) e seus pertences pessoais, entre as suas pernas quando da abordagem policial.

Com efeito, o policial militar
Jovelino da Silva Plaqui
narrou com riquezas de detalhes a abordagem realizada e as circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, conforme se infere dos trechos de sua declaração abaixo reproduzida. Veja-se:

“Durante a instrução (...) confirmou ter participado da diligência, relatando que o GEFRON comunicou ao quartel da Polícia Militar, via 190, de que iria passar um veículo com suspeita de estar transportando drogas. Narrou terem realizado bloqueio na entrada da cidade, até abordagem o veículo dos acusados, onde encontraram a droga no banco da frente do carro. Ressaltou que, se não estiver enganado, havia uma grande quantidade em uma mochila e outra em um saco preto.

Segundo a testemunha, o GEFRON somente informou que o veículo seria um HB20, o qual poderia estar transportando drogas, sem especificar a origem da informação.

Respondeu que durante a abordagem os acusados afirmaram estarem vindo de Mirassol D’Oeste, levando a droga para Tangará da Serra, mas não explicaram a destinação da droga. Esclareceu que a substância estava armazenada na mochila em tabletes de aproximadamente 1kg (um quilo) cada.

Informou que MAVERY era o motorista, enquanto o outro (ALAN), passageiro, sendo que a droga estava entre as pernas deste, em uma mochila.

Quando perguntado, respondeu que durante a abordagem os réus informaram que estariam indo de Mirassol para Tangará da Serra, sem explicar o proprietário, a origem ou o destino da droga, nem quem seria o dono do carro”
(trecho extraído da sentença - Id. 67353027, p. 3).

Ademais, o policial militar
Eliseu Campos da Silva
relatou que recebeu informação do GEFRON denunciando a possibilidade de um veículo HB20, branco, estar transportando droga em direção à MT 170 e ao abordarem o veículo com as características descritas, encontraram uma bolsa com 11 kg (onze quilos) com pasta-base de cocaína (Id. 67353027, p. 3).

No mesmo sentido das declarações acima parcialmente reproduzidas é o depoimento extrajudicial prestado pela escrivã de Polícia Civil
Patrícia Duarte Sobrinho
, que assim relatou:

“Que, segundo o soldado da Polícia Militar, ELISEU, o GEFRON denunciou o veículo Hyundai, HB20, branco, informando que ele estaria sendo conduzido por pessoas suspeitas de estarem traficando drogas, razão pela qual a Polícia Militar se deslocou para a entrada de Lambari D’Oeste, onde abordaram os acusados. Esclareceu que participaram da abordagem os soldados ELISEU e PLAQUI, segundo os quais MAVERY dirigia, enquanto ALAN estava no banco do carona, na frente.

Durante a abordagem os policiais militares revistaram uma bolsa que estava entre as pernas de ALAN, tendo localizado 11kg (onze quilos) de pasta base de cocaína nela. Esclareceu que os acusados teriam relatado aos soldados que pegaram a droga em Mirassol D’Oeste e estariam levando para Tangará da Serra.

Respondeu que a droga estava acondicionada em tabletes de aproximadamente 1 kg (um quilo) cada. Detalhou que ALAN portava a mochila com as drogas entre suas pernas.

Informou que na delegacia os acusados permaneceram em silêncio.

Quando perguntado, afirmou que não estava presente, durante a abordagem. Por fim
, informou que as roupas encontradas na mochila eram de ALAN, que teria confirmado isso, tanto que elas foram devolvidas para a namorada dele
”
(Id. 67353027, pp. 2-3).

Em relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente Alan da Silva Pedraza, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por conseguinte, a despeito de Mavery alegar que Alan da Silva não ter qualquer participação na empreitada criminosa, constata-se da concatenação dos fatos que a mochila com a droga estava entre as pernas de Alan da Silva e que inclusive devolveram para a namorada dele as suas roupas íntimas (cuecas) que estavam na mochila, razão pela qual não há falar na sua absolvição por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Noutro giro, os dois apelantes postulam a revisão das penas que lhes foram aplicadas. No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória. Veja-se:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: CONDENAR MAVERY JUNIOR DE OLIVEIRA e ALAN DA SILVA PEDRAZA, já qualificados nos autos, pela prática do crime descrito nos art. 33, caput, Lei 11.343/06, e ABSOLVE-LOS da prática do crime previstos no art. 35, caput, da Lei 11.343/06.

(...)

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n. 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, foi apreendida 11 kg de pasta base de cocaína, POR ISSO, EM ATENÇÃO À QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA, MAJORO EM 4 ANOS A PENA.

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010).
As provas produzidas nestes autos revelaram que o réu carregava droga extremante nociva à saúde pública (cocaína), demonstrando uma maior reprovabilidade de sua conduta.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência e, considerando que os réus não ostentam nenhuma condenação pretérita, deixo de valorar negativamente seus antecedentes.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Neste quesito, nada a valorar porquanto não houve apresentação de elementos pertinentes.

As consequências do crime são conhecidas porque os efeitos desfavoráveis relacionados às drogas não de conhecimento público, mas esse dado já foi usado para majorar a pena quanto à culpabilidade.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, analisando as circunstâncias acima, FIXA-SE a penas-base:

MAVERY JUNIOR DE OLIVEIRA: 9 anos e 900 dias-multa.

ALAN DA SILVA PEDRAZA: 9 anos e 900 dias-multa.
”
(Ids. 67353028 e 67353029).

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal), e, para tanto, o art. 68 do Estatuto Penal, em franca adoção ao sistema trifásico, defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, momento em que o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, no tocante ao pedido dos apelantes de redução das sanções basilares, sob o argumento de que o magistrado não agiu com acerto ao majorar a pena-base em 4 anos em razão de uma única circunstância desfavorável (quantidade e qualidade de entorpecentes apreendidos), tem-se que a irresignação não merece acolhimento.

É notório que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal; e, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido que seu prolator considerou desfavorável aos apelantes a quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 11 quilos de pasta-base de cocaína – e, por conta disso, estipulou a sanção basilar de ambos os apelantes em 9 anos, ou seja, 4 anos acima do mínimo legal em relação ao delito de tráfico de drogas; e, nesse ponto, não há motivo para a retificação das referidas penas, porque foram fixadas, como dito, em razão da grande quantidade e qualidade do entorpecente apreendido, fundamento que se mostra idôneo, justificando o incremento tal como lançado pelo sentenciante, ainda que se trate de apenas uma circunstância judicial negativada.

Acerca da temática, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
. (AgInt no
HC
352.885/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.5.2016).

Dessa forma, só se pode alterar o
quantum
de aumento na sanção basilar quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento operado pelo sentenciante, quando sopesado com a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, qual seja, 11 quilos de pasta-base de cocaína, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no HC 650.783/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.3.2021) – destaquei.

Em relação às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas, é de rigor concluir que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse viés, pela quantidade e qualidade de entorpecente apreendido – 11 quilos de pasta-base de cocaína – de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena-base dos apelantes, e nesse particular o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

Aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006)

A defesa dos apelantes busca o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, afirmando preencher os requisitos para tal condição.

Analisando os autos, constato que a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 11 kg de pasta-base de cocaína), a detalhada descrição de como o crime foi planejado e executado, evidenciam que se os apelantes não integram organização criminosa propriamente dita, ao menos contribuiu com esta, porquanto é elemento essencial para a “cadeia produtiva do crime”, o que impede o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, visto que, no meio criminoso, ninguém entrega aos cuidados ou permite participação de desconhecido e “marinheiro de primeira viagem” no
transporte
, produção ou comercialização de grande quantidade de entorpecente (pasta-base de cocaína), até porque tal mercadoria possui elevado valor, o que demonstra que os réus se dedicam a atividade criminosa.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTES CONDENADOS À PENA CORPORAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE OS ACUSADOS DEDICAM-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICADO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas para embasar a não incidência da minorante do privilégio, quando, juntamente com as circunstâncias do delito, evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. -
Na espécie, infere-se que o Tribunal local conferiu legalidade ao não reconhecimento do privilégio, ao destacar que as circunstâncias do caso, indicativas do tráfico habitual, por ter envolvido a responsabilidade pelo transporte de elevada quantidade de droga altamente nociva (cocaína), são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades ilícitas, de modo que inexiste constrangimento ilegal alegado pela defesa.
Precedentes. - Dessa forma, tendo havido fundamentação concreta, pela Corte de origem, para não aplicar o redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, concluo que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que os pacientes não se dedicam às atividades criminosas ou integram organização criminosa, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução probatória, o que, como cediço, é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. - Não reconhecido o tráfico privilegiado, fica prejudicado o pedido de afastamento da hediondez do delito de tráfico de entorpecentes. - Habeas corpus não conhecido”
(STJ,
HC
n. 409324/MS 2017/0179705-2, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, data de Julgamento: 21.11.2017).

Nesse sentido, entendo que os requisitos exigidos em lei para a aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11343/2006 é cumulativa e não alternativa, devendo o condenado ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, o que, conforme já dito, não é o caso dos autos, dada a forma como foi planejado e executado o delito e a grande quantidade de droga apreendida.

Dessa forma,
não há como dar azo à pretensão defensiva dos apelantes
nesse quadrante.

Do recurso de Mavery Júnior de Oliveira – da aplicação da atenuante da confissão em seu grau máximo

Anseia o turno defensivo, pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão em favor do apelante em seu grau máximo.

Sem razão, contudo.

Analisando os autos, verifico que, além de reconhecer a referida circunstância genérica em favor do apelante, o magistrado sentenciante reduziu a reprimenda provisória na fração de 1/6, o que entendo que se mostra razoável e proporcional e suficiente à reprovação e prevenção ao crime.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça entende, que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE DE MANEIRA BEM FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL.
REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/6 EM VIRTUDE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
CÁLCULO MATEMÁTICO DA DOSIMETRIA CORRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da reprimenda básica em 3 anos em função dos maus antecedentes do réu - que ostenta várias condenações transitadas em julgado - foi bem fundamentada e é proporcional. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no entendimento de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena. 3. A sanção abstratamente cominada para o delito de homicídio qualificado, de 12 anos, foi acrescida em 3 anos na primeira fase do processo dosimétrico, de modo a alcançar o patamar de 15 anos. A reprimenda provisória de 15 anos, reduzida em 1/6, em função do reconhecimento da atenuante da confissão, resulta em 12 anos e 6 meses de reclusão, de modo que não há erro matemático no cálculo da pena. 4. Agravo regimental não provido”
(STJ - AgRg no
HC
505569/DF 2019/0112849-0, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 15.8.2019) – destaquei.

Assim, mantenho a fração de 1/6 atinente à atenuante da confissão espontânea nos termos da fundamentação acima alinhavados.

Da restituição do veículo apreendido pleiteado pela defesa de Mavery Júnior de Oliveira

Sobre o automóvel
Hyundai
HB20, 1.0 ANO 2014/2014, cor branca, placa QBA8856/MT, apreendido em poder do apelante Mavery Júnior, verifica-se que está registrado em nome de Soeli Alves dos Prazeres, conforme CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 67351708, p. 4).

O juiz da causa decretou o perdimento do supracitado veículo em favor da União, nos seguintes termos:

“DA DESTINAÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS

Nos termos do art. 63, caput, da Lei 11.343/06, DECLARO O PERDIMENTO, em favor da União, dos objetos descritos nos itens “2” e “3” (fl. 13 – PDF)”.

Na hipótese, além da comprovada utilização do automóvel para o transporte e a comercialização de entorpecentes, o que enseja o seu perdimento em favor da União, o apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de veículo de propriedade de terceira pessoa.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa.” (TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046).”
(N.U 0005427-10.2019.8.11.0008, Rel. Des.

Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24.11.2020).

“O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa”
(N.U 0001819-77.2020.8.11.0037, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13.4.2021).

Desse modo, mostra-se impertinente o pedido de restituição do automóvel apreendido, devendo ser mantida a decretação do seu perdimento em favor da União, conforme decidido pelo juiz da causa.

Pelo exposto, conheço do apelo interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Alan da Silva Pedraza
e
Mavery Júnior de Oliveira
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021